Tribunal: STF
Processo: ARE 1330612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA. REVISÃO DE PENSÃO. FILHA MAIOR E VIÚVA DE SERVIDOR MUNICIPAL. PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. CF, ART. 40, § 7º. LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ANTECIPADAS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de revisão de benefícios previdenciários de pensão por morte de forma a que corresponda a 100% dos vencimentos a que o servidor faria jus se fosse vivo, em razão da paridade assegurada pela Constitucional Federal. 2. A pensão devida aos dependentes do servidor falecido, nos termos do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, deve refletir o que este perceberia se vivo fosse. 3. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme súmula 340 do STJ. 4. A filha maior tem o direito de receber a pensão como dependente do servidor falecido tendo em vista que na época do óbito a lei previa tal benefício. 5. Adicional por Tempo de Serviço que tem natureza remuneratória, incorporando-se ao salário do servidor. 6. Custas processuais que não foram antecipadas pela parte autora, permanecendo a isenção da autarquia. 7. Provimento parcial do recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente